Tribunal: TJSP
Processo: 1046357-51.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - Mesmo para fins de prequestionamento, deve a parte Embargante demonstrar que do v. Acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, o que não foi feito - Embargos Rejeitados.